Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-85.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r Municipal no 350/99. Sentença de procedência do pedido mantida. Precedentes da E. Corte Bandeirante.
Negado provimento ao recurso oficial.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000931-85.2019.8.26.0562; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Servidor municipal. Carpinteiro. Município de Santos. Pretensão ao recálculo das horas-extras sobre toda a remuneração. Arguição de Inconstitucionalidade no 0091659-13.2011.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão Especial do TJSP, que decidiu pela invalidez da limitação da base de cálculo com base do at. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 350/99. Sentença de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Servidor municipal. Carpinteiro. Município de Santos. Pretensão ao recálculo das horas-extras sobre toda a remuneração. Arguição de Inconstitucionalidade no 0091659-13.2011.8.26.0000 julgada pelo C. Órgão Especial do TJSP, que decidiu pela invalidez da limitação da base de cálculo com base do at. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 350/99. Sentença de procedência do pedido mantida. Precedentes da E. Corte Bandeirante.
Negado provimento ao recurso oficial.